Tribunal: STF
Processo: RHC 58582
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE POR TENTATIVA DE HOMICIDIO -
PEDIDO OBJETIVANDO A LIBERDADE PROVISORIA DO RÉU, COM FULCRO NO
ART-310, PAR-1. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (REDAÇÃO DA LEI N.
6.416/77).
RECONHECIDA QUE FOI A PERICULOSIDADE DO RÉU, EM CRIME INAFIANCAVEL
COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA E QUE PROVOCOU CLAMOR PÚBLICO,
DESCABE A APLICAÇÃO DO FAVOR LEGAL PLEITEADO, VEZ QUE PRESENTES
REQUISITOS BASTANTES A DECRETAÇÃO DE CUSTODIA PREVENTIVA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.